Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-13.2016.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000448-13.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRANCISCO LINO DE PAIVA - CPF: 201.893.201-25 (EMBARGADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), PEDRO TEODORO ARANTES - CPF: 048.120.771-68 (EMBARGANTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ODELIO DE SOUZA ARANTES - CPF: 241.636.001-91 (EMBARGANTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ODELIO DE SOUZA ARANTES - CPF: 241.636.001-91 (EMBARGADO), PEDRO TEODORO ARANTES - CPF: 048.120.771-68 (EMBARGADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), FRANCISCO LINO DE PAIVA - CPF: 201.893.201-25 (EMBARGANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação

do réu e deu provimento

ao Recurso do autor para julgar improcedente a Reconvenção, assim como inverter o ônus da sucumbência.

Os embargantes alegam obscuridade na concessão da justiça gratuita e que o contrato foi alterado em consenso das partes.

Pede ainda o prequestionamento dos arts. 113, 421, 422, 476 e 480 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam obscuridade na concessão da justiça gratuita e que o contrato foi alterado em consenso das partes.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“Preliminarmente o arrendatário contesta a concessão de justiça gratuita ao arrendante/autor arguindo que ele tem patrimônio que gera renda, no entanto, o benefício foi deferido ao receber a petição inicial e até aqui o réu não havia se manifestado a respeito desse tema, tampouco, neste momento, trouxe qualquer prova de alteração na capacidade financeira do autor. Desse modo, impõe-se manutenção da gratuidade.

(...)

O arrendante/autor ajuizou a Ação arguindo que foi colocado gado em excesso (324 vacas com cria no pé) o que, além de danificar as pastagens, não houve pagamento do valor referente a elas. Cobrou ainda a diferença do tempo que excedeu na ocupação da área, já que só após a audiência de justificação nestes autos é que houve a total desocupação do imóvel.

A colocação de mais gado do que o ajustado ficou comprovado tanto pela oitiva do filho do arrendatário e administrador do gado, como das testemunhas e pelos extratos do INDEA, que confirmam que o excedente foi 324 reses.

Quanto ao dano no pasto, também as testemunhas são uníssonas em sua oitiva ao descrever que o autor/arrendante, cumpria com sua parte que era a manutenção e controle de ervas e aça peixe, assim ainda que a perícia tenha sido realizada depois de algum tempo da retirada do gado, o réu não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, portando, é devida a indenização por danos materiais conforme estipulado na sentença.

No que diz respeito ao desconto no aluguel em razão da parcial retirada do rebanho, tem-se que o imóvel só foi efetivamente restituído ao arrendante quanto já não havia nenhum animal na área, o que ocorreu em 11/2/2016, assim é devido o pagamento integral até essa data, conforme ajustado, já que o imóvel estava ocupado pelo arrendatário a sua disposição.”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Pede ainda o prequestionamento dos arts. 113, 421, 422, 476 e 480 do Código Civil, contudo, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022